Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO DESTA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO.

I - A apreensão e perícia da arma branca (faca) é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, conta com relevante valor probatório.

III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento, no caso de réu que teve apenas uma circunstância judicial negativa. Igualmente para o apelante em que foram avaliadas duas circunstâncias judiciais em seu desfavor, diante do princípio ne reformatio in pejus.

IV - Recurso conhecido e desprovido.